Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-71.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão inadequadamente arbitrou os honorários sucumbenciais a 20% do valor da condenação, ao que soma a aviltante quantia de R$ 14,00, em dissonância com o disposto no art. 82, § 8o, do Código de Processo Civil – Necessidade de declaração do ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Provimento da apelação que faz recair sobre a ré a responsabilidade pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão inadequadamente arbitrou os honorários sucumbenciais a 20% do valor da condenação, ao que soma a aviltante quantia de R$ 14,00, em dissonância com o disposto no art. 82, § 8o, do Código de Processo Civil – Necessidade de declaração do ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Provimento da apelação que faz recair sobre a ré a responsabilidade pela integralidade da sucumbência, conforme decidido no acórdão embargado – Verba honorária advocatícia, contudo, que não pode ser fixada em quantia irrisória – Honorários advocatícios que ficam fixados em R$ 2.500,00, em conformidade com o disposto no art. 82, § 8o, do CPC/2015 – Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos acolhidos.